Tribunal: TJDFT
Processo: 0749597-71.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-13
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO TRIBUTÁRIO. ISENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA. CARDIOPATIA GRAVE. PREVISÃO NA LEI 7.713/88. APLICAÇÃO DA SÚMULA 598 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1.Trata-se de recurso inominado interposto pelo Distrito Federal, em face da sentença que julgou “PROCEDENTE o pedido, com resolução do mérito nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, para, confirmando a decisão que concedeu a tutela de urgência, DECLARAR que o autor é isento quanto ao recolhimento do Imposto de Renda Pessoa Física, bem como, enquanto seus rendimentos foram inferiores ao dobro do teto do benefício máximo do Regime Geral de Previdência Social, também da Contribuição Previdenciária. Ainda, para CONDENAR os réus a restituírem ao autor os valores pagos em relação aos referidos tributos a partir de 11/11/2022. Juros e correção monetária pela SELIC, nos termos do artigo 3o da EC 113 de 08/12/2021, desde a citação.”
2. O Distrito Federal suscita preliminar de nulidade, alegando que é necessária a realização de perícia técnica especializada e que não foi acostado laudo oficial para embasar o pedido autoral. No mérito, sustenta que é incabível a isenção tributária retroativa e que eventual restituição do indébito deve contar do trânsito em julgado ou da distribuição do feito, assim como aduz que os juros devem contar da citação.
3. Contrarrazões apresentadas (ID 56704565). A recorrida pugna pela confirmação da sentença.
4. Preliminar de nulidade. A Súmula 598 do STJ, dispõe: "É desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do Imposto de Renda, desde que o magistrado entenda suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova.". E nos termos do art. 19, III da CF, é vedado ao ente federado recusar fé aos documentos públicos. No caso, o relatório médico foi elaborado por profissional da rede pública do Estado de Minas Gerais, com potencial de comprovar o estado de saúde da recorrida. Assim, não há necessidade de perícia oficial junto à Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), em consonância com o art. 6o, XIV, da Lei Federal no 7.713/88. Preliminar rejeitada.
5. O Distrito Federal tem capacidade para promover a arrecadação do imposto de renda, bem como é o detentor dos valores retidos diretamente da folha dos servidores públicos, consoante o art. 157 da Constituição Federal. E segundo a Súmula no 447, do STJ: “Os Estados e o Distrito Federal são partes legítimas na ação de restituição de imposto de renda retido na fonte proposta por seus servidores.”
6. Quanto à isenção tributária em análise, o artigo 6o, XIV, da Lei no 7.713/98, estabelece que o portador de cardiopatia grave tem direito à isenção de imposto de renda. Ademais, quando o beneficiário da aposentadoria ou da pensão for portador de doença incapacitante, a contribuição previdenciária incidirá apenas sobre a parcela de provento que supere o dobro do teto dos benefícios pagos pelo Regime Geral de Previdência Social (Lei Complementar no 769/2008, art. 61, § 1o).
7. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) sedimentou-se no sentido de que o termo inicial da isenção do imposto de renda sobre proventos de aposentadoria prevista no art. 6o, XIV, da Lei 7.713/1988 é a data de comprovação da doença mediante diagnóstico médico especializado, e não necessariamente a data de emissão do laudo oficial.
8. O autor foi diagnosticado com cardiopatia grave em 11/11/2022 (ID 56704382), sendo que a partir desta data ocorreu a repetição do indébito, até a efetiva implementação da isenção na folha de salário do autor/recorrido.
9. Ademais, considerando que o diagnóstico da doença ocorreu após a vigência do art. 3o da EC n. 113/2021, deve ser aplicada a taxa Selic, a qual engloba correção e juros. E nos termos da Súmulas 162 do STJ, o temo inicial de incidência do referido índice deve ocorrer: “desde a data do depósito ou do pagamento indevido e incide até o efetivo recebimento da importância reclamada.”
10. Não obstante, a sentença deve ser mantida diante do princípio da proibição da reformatio in pejus que está atrelado ao efeito devolutivo dos recursos e impede que a situação da recorrente seja agravada em decorrência do julgamento de seu próprio recurso (STJ. 3a Turma. REsp 1.962.674/MG, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, julgado em 24/05/2022).
11.RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida pelos próprios fundamentos.
12. Isento de custas (Art. 1o do Decreto-Lei 500/69), condeno a recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/05.